Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-80.2008.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000122-80.2008.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE NOVA CARCERAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em agravo interno em apelação cível opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão que ratificou sentença proferida em ação civil pública, condenando o ente estatal à apresentação de plano emergencial para construção de nova carceragem no prazo de 90 dias e à execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas. O embargante alegou omissões quanto à ausência atual de presos na delegacia, à inaplicabilidade da obrigação de construção de carceragem, à identificação dos fundamentos determinantes do Tema 220 da repercussão geral e à incidência do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão apta a autorizar a integração do julgado, especialmente quanto à ausência de presos na delegacia, à política estadual de transferência de presos provisórios, ao Tema 220 e ao Tema 698 do STF; (ii) estabelecer se os embargos de declaração buscam sanar vício do julgado ou apenas rediscutir matéria já apreciada por mero inconformismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, ao manter a condenação do Estado do Pará à apresentação de plano emergencial e à execução das obras de construção de nova carceragem, com fundamento na persistência do problema estrutural que originou a ação civil pública.

A ausência atual de presos na delegacia não afasta a obrigação imposta, pois decorre da interdição da unidade em razão de suas condições inadequadas, e não da inexistência de necessidade estrutural de custódia.

A interdição da unidade prisional configura quadro provisório decorrente da precariedade estrutural constatada, sem extinguir o dever estatal de assegurar condições adequadas em local destinado, ainda que potencialmente, à custódia de pessoas privadas de liberdade.

A reserva do possível não afasta a obrigação estatal quando invocada de modo genérico, sem demonstração concreta e específica de impossibilidade financeira.

A atuação judicial voltada a compelir o ente público a apresentar plano e adotar providências para solucionar deficiência estrutural comprovada não configura ingerência indevida na separação dos poderes, mas resposta legítima à omissão administrativa que coloca em risco direitos fundamentais.

A invocação do Tema 698 do STF, suscitada apenas no agravo interno e não nas razões de apelação, constitui inovação recursal incompatível com o âmbito de cognição do recurso, sem aptidão, ainda assim, para modificar o julgamento.

O Tema 220 da repercussão geral não se limita ao nome formal da unidade de custódia, abrangendo o dever estatal de assegurar condições dignas e seguras em qualquer local destinado à custódia de pessoas privadas de liberdade.

O julgador não precisa rebater individualmente todos os argumentos da parte quando a motivação apresentada permite compreender as razões pelas quais a pretensão foi acolhida ou rejeitada.

Os embargos opostos revelam mero inconformismo do embargante e tentativa de rediscussão de matéria já analisada, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. 2. A ausência de presos em delegacia interditada por precariedade estrutural não afasta o dever estatal de implementar condições adequadas de custódia. 3. A determinação judicial para que o ente público apresente plano e execute obras destinadas a sanar deficiência estrutural comprovada em unidade de custódia não viola a separação dos poderes quando fundada na proteção de direitos fundamentais. 4. A aplicação do Tema 220 da repercussão geral alcança locais destinados, ainda que potencialmente, à custódia de pessoas privadas de liberdade, independentemente da denominação formal da unidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 220 da repercussão geral, RE 592.581/RS; STF, Tema 698 da repercussão geral; STF, ARE 1.325.088/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.02.2023, DJe 01.03.2023; STF, Tema 339; STF, Súmula 279; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000122-80.2008.8.14.0094

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 34454730

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de ID n. 34454730, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólumes os termos da Decisão de ID n. 30329473, que ratificou a sentença
a quo
, condenando o embargante à apresentação de plano emergencial para construção da nova carceragem no prazo de 90 dias e à execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas, na Ação Civil Pública de origem, tendo como embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que há mais de 14 anos, a delegacia não é utilizada para a custódia de presos. Assim, a pretensão de construção de nova carceragem e de construção de nova delegacia não se justificam mais, pois se não há presos a serem custodiados, não há razão para criação de carceragem. A imposição dessas obrigações resultaria no retorno forçado da custódia de presos na delegacia, contrariando a política estadual de transferência imediata de presos provisórios para estabelecimentos penais adequados e a violando a Lei de Execução Penal.

Acrescenta que o acórdão embargado invocou o precedente firmado no Tema 220 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário 592.581/RS) para afastar a alegação de violação ao princípio da separação de poderes. Porém, deixou de identificar os fundamentos determinantes do aludido precedente.

Afirma que o caso sob julgamento deveria ser examinado à luz da tese firmada no Tema 698 de Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal fixou os parâmetros para a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para implementação de direitos fundamentais.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34454730):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ à apresentação de plano emergencial para construção da nova carceragem no prazo de 90 dias e à execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas, na Ação Civil Pública de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30329473):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, pontuo que a alegação de perda do objeto não merece prosperar.

A interdição da unidade prisional, determinada nos próprios autos, constitui medida cautelar que evidencia a precariedade estrutural da delegacia, mas não extingue a necessidade de implementação de condições adequadas para custódia. A decisão judicial não exime o Estado de sua obrigação constitucional. O argumento da ausência de presos no momento da perícia revela apenas um quadro provisório e artificial, decorrente da medida de interdição, e não a inexistência da necessidade estrutural.

Quanto à invocação da reserva do possível, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe rigorosa prova da impossibilidade financeira concreta, ônus não satisfeito pelo apelante. A simples menção a restrições orçamentárias genéricas não é suficiente para eximir o Estado de cumprir decisões que asseguram o mínimo existencial.

No tocante à separação dos poderes, cumpre reafirmar que a atuação judicial não configura ingerência indevida, mas sim resposta legítima à omissão administrativa que coloca em risco direitos fundamentais. A determinação judicial observa a razoabilidade, impõe prazos adequados e se pauta em laudo técnico idôneo. A construção da nova carceragem é medida proporcional, necessária e juridicamente exigível diante da realidade fática comprovada nos autos.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA. DELEGACIA DE POLÍCIA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592 .581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

(STF - ARE: 1325088 SE, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023)

Assim, inexiste motivo plausível para reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ à apresentação de plano emergencial para construção da nova carceragem no prazo de 90 dias e à execução das obras em até 18 meses, sob pena de imposição de medidas coercitivas.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, o argumento acerca da ausência de presos, o que ensejaria em um dos pontos cabíveis de perda de objeto da ação, não prospera, pois, este é apenas uma consequência da interdição da unidade por conta das suas péssimas condições ao início do processo.

Portanto, afirmar que não há presos no local e que, por isso, não haveria necessidade de executar as medidas impostas na sentença acaba por apresentar um contexto fático distinto daquele efetivamente verificado nos autos.

Não se está diante de uma realidade em que inexistem presos em razão da tranquilidade da região, da baixa criminalidade ou da desnecessidade de custódia policial. O que se verifica, na verdade, é situação diversa: a ausência de presos decorre justamente da inexistência de estrutura adequada para sua permanência, o que obriga o deslocamento dos custodiados para outras unidades, gerando não apenas prejuízo logístico ao sistema de segurança pública, como também evidenciando a persistência do problema estrutural que deu origem à presente ação.

Também não procede a invocação de limitações orçamentárias como fundamento para afastar a obrigação imposta. A chamada “reserva do possível” não pode ser alegada de forma genérica, sem demonstração concreta e específica de impossibilidade financeira, o que não se verifica no caso.

Ademais, o argumento baseado no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal foi suscitado apenas no agravo interno, não tendo sido apresentado nas razões de apelação, razão pela qual constitui inovação recursal, incompatível com o âmbito de cognição do presente recurso.

Ainda assim, mesmo que se examine a alegação, ela não conduz à reforma da decisão, pois a determinação judicial limitou-se a exigir que o ente público apresente plano e adote providências para solucionar deficiência estrutural comprovada, o que é compatível com os parâmetros estabelecidos pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Por último, também não procede a tentativa de afastar a aplicação do entendimento consolidado no Tema 220 da repercussão geral sob o argumento de que a situação trataria de delegacia e não de estabelecimento prisional.

O fundamento do precedente não se limita ao nome formal da unidade, mas sim à obrigação do Estado de assegurar condições dignas em qualquer local destinado à custódia de pessoas privadas de liberdade. Assim, sempre que existir estrutura voltada, ainda que de forma potencial, à custódia de presos, permanece o dever estatal de garantir condições compatíveis com os parâmetros constitucionais de dignidade e segurança.

Destarte, a partir dos elementos elencados, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30329473, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026